Tribunal: TJDFT
Processo: 0774498-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “(i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer ele na função/local em que se encontra e que conceda os 30 dias de saldo dos anos 2021 a 2023; e (ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.909,34 (um mil e novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), a título de diferença de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo (vide planilha ao ID 189099466). Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem acréscimo de juros de mora, visto que a citação ocorreu em 2023. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”
3. Alega que o Juízo "a quo" aplicou a legislação que não tem incidência ao caso, pois, o recorrido não pertence a carreira de Assistência à Saúde do Distrito Federal, o cargo do recorrido, motorista, por isso, as leis da Carreira Assistência à Saúde Distrital, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a jurisprudência do e.TJDFT é uníssona no sentido de reconhecer o direito do recorrido. Afirma que a Lei Distrital 3.320/2004, Art. 12, § 1o é muito claro: "§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozarão vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Requer a manutenção da sentença.
4. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, ID 58663267, pág. 32/36, a qual estabeleceu em seu item 12.2 que: "Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo."
5. Todavia, observa-se que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor. Assim, verifica-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 ao excluir genericamente os servidores com cargo de motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em consideração o local do exercício da atividade desse profissional.
6. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento dos seguintes julgados: (Acórdão n. 1387653, 0729993-95.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 30/11/2021); (Acórdão n. 1375551, 0724477-94.2021.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/09/2021, Publicado no DJE: 18/10/2021); (Acórdão n. 1324712, 0706773-96.2020.8.07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/03/2021, Publicado no DJE: 08/04/2021).
7. Ressalta-se que, no caso dos autos, o recorrido comprovou que é lotado no Núcleo de Transporte, com exercício no Hospital Regional de Samambaia, atuando como motorista de ambulância, no transporte para outros hospitais, centros de saúde e pontos de saúde e em pronto socorro, ID 59208926, denotando que a situação funcional do recorrido se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004.
8. O exercício da atividade em Unidade Hospitalar e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT indica que o recorrido desenvolve suas atividades exposto a agentes biológicos de forma contínua e permanente, ID 59208926, pág. 1/3. O servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais previstas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 cc. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10 da Instrução Normativa 03/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.